Tribunal: TJSP
Processo: 2060824-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. Empréstimos consignados e com desconto em conta-salário. Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. 2. Multiplicidade de credores. Necessidade de redução e rateio proporcional das prestações

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. Empréstimos consignados e com desconto em conta-salário. Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. 2. Multiplicidade de credores. Necessidade de redução e rateio proporcional das prestações para obediência a tal limite, com observância temporal e cronológica das contratações, prestigiando da mais remota a mais próxima 3. Imposição de astreintes para o caso de descumprimento da ordem. Possibilidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2060824-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2060824-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 44.508
Voto no 44.508
Agravo de Instrumento no 2060824-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: José Antônio Domingos dos Santos
Juiz de 1a inst.: Fábio Fresca
CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. Empréstimos consignados e com desconto em
conta-salário. Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos
a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço
sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor.
Admissibilidade. 2. Multiplicidade de credores. Necessidade de redução e rateio
proporcional das prestações para obediência a tal limite, com observância
temporal e cronológica das contratações, prestigiando da mais remota a mais
próxima 3. Imposição de astreintes para o caso de descumprimento da ordem.
Possibilidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 303/305
que, em ação de obrigação de fazer objetivando a limitação dos descontos dos
empréstimos contraídos pelo autor até o máximo de 30% da sua remuneração líquida,
concedeu tutela de urgência para determinar que os réus limitem os descontos na folha
de pagamento do autor aos 30% permitido por lei, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa no valor de R$ 300,00 por cada cobrança em desacordo.
Recorre o Banco do Brasil aduzindo que apenas os empréstimos
consignados podem ser alvo de limitação, não sendo possível fixar limite para os
descontos das parcelas de empréstimos na conta corrente em que o servidor recebe seus
proventos, pois a Sumula 603 do C. STJ foi revogada. Esclarece que o agravado possui
apenas um contrato consignado (desconto em folha de pagamento), um contrato de
parcelamento de cheque especial (descontado em conta corrente) e quatro contratos de
antecipação de décimo terceiro (descontado em conta corrente), não havendo nenhuma
ilegalidade ou abusividade nos descontos. Por outro lado, entende que se fosse o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2060824-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 44.508
se observar algum limite, esse seria o de 35% previsto no Decreto Estadual no
60.435/2014. Argumentou sobre a necessidade da observância dos princípios de
probidade e de boa-fé na execução dos contratos, os quais, diga-se de passagem,
também devem ceder passo ao princípio da obrigatoriedade contratual. Sustenta que em
relação aos contratos com desconto em conta corrente, é certo que o salário depositado
em conta perde a natureza alimentar e pode ser comprometido livremente por seu titular.
Assim, não incorreu em ato ilícito ao debitar em folha de pagamento obedecendo ao
limite da Lei e também descontar em conta corrente conforme contrato e expressa
autorização do correntista. Assim, pugna seja provido o recurso, reformando-se a
decisão na forma supra. Argumenta sobre a legalidade de eventual inclusão do nome do
autor em cadastros restritivos de crédito. Firme nessas razões, requer seja o agravo
provido para revogar a liminar deferida nos autos, reconhecendo a livre e legítima
contratação, inclusive no que se refere aos descontos livres em conta corrente.
Subsidiariamente, requer seja estabelecida a limitação dos descontos em 35% dos
rendimentos líquidos, restrita apenas aos consignados em folha e que os descontos dos
outros tipos contratuais sejam livres em razão de ausência de previsão legal em
contrária, além do entendimento jurisprudencial mais recente que revogou a Súmula
603 do STJ; que seja permitida a negativação do nome do agravado; os descontos
subsidiários em conta corrente relativamente aos valores não descontados em folha de
pagamento; além da revogação das astreintes ou a fixação de um teto.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 184), o agravado deixou de
apresentar contraminuta (fls. 186).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
A inexistência de limites para os descontos, seja em folha de pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2060824-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 44.508
seja na conta corrente, culmina na absorção de parte substancial da verba salarial do
autor, o que é inconcebível. Diante de um critério de razoabilidade, para que uma
pessoa possa suprir suas necessidades básicas, incluindo gastos com alimentação,
vestuário, etc., os débitos não devem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos.
Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não poderiam
mesmo ultrapassar o limite fixado, sob pena de comprometimento da subsistência,
pouco importando se, como no caso, os descontos são feitos na conta corrente, pois a
conta corrente em que são descontadas as parcelas do empréstimo se trata de conta
salário, e como tal, também deve ficar a salvo a fim de garantir a subsistência do
mutuário.
Não se ignora o já não mais tão recente v. acórdão do STJ no qual se
procura distinguir as hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para
descontos em conta corrente, para permitir nestes últimos os descontos das parcelas,
sem limitação. Mas, ao que tudo indica, até mesmo esse princípio de entendimento
acabou ceifado pela posterior Súmula no 603 do STJ, que embora cancelada em agosto
de 2018, não se pode cogitar de interpretação que permita que os descontos sejam feitos
sem nenhum limitação.
Irrelevante, ainda, o fato de que o autor firmou apenas um contrato
consignado em folha e um contrato de cheque especial descontado em conta corrente e
outros quatro contratos de antecipação de décimo terceiro, também com desconto em
folha, pois o banco faz os descontos na conta em que o autor recebe seu salário, de
natureza alimentar, não se tratando de empréstimos do tipo que admitem que os
descontos superem os 30%, em que a jurisprudência do E. STJ admite que possam ser
alcançados pelos descontos necessários para a quitação.
Demais disso, o juízo não suspendeu integralmente os descontos, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2060824-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 44.508
limitou ao percentual máximo de 30%, considerando todos os contratos discutidos nos
autos. Dessa forma, não se está inviabilizando o recebimento dos valores mutuados pelo
réu, mas apenas postergando o recebimento da diferença entre o valor que o réu
pretendia receber e o que o juízo permitiu fosse descontado.
E, diante de um critério de razoabilidade, para que uma pessoa possa
suprir suas necessidades básicas, incluindo gastos com alimentação, vestuário, etc., os
débitos não devem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos.
Também não deve prosperar a alegação de violação à disposição contida
no Decreto Estadual no 60.435/2014 alterado pelo Decreto Estadual no 61.470/2015,
pois dos 35% ali previstos, 5% se prestam ao pagamento de despesas exclusivamente
feitas com cartão de crédito, o que não é caso.
Basta salientar que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário não significa novação de suas dívidas, sendo assim, poderá o banco exercer
seu direito de crédito pelo saldo não pago mensalmente.
Quanto à multa imposta para o caso de descumprimento, primeiramente
não se vislumbra razão para revogá-la, pois de acordo com o artigo 497, caput, do
Código de Processo Civil: “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de
não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. E
no artigo 537, ao dispor sobre a concessão liminar dessa tutela perseguida, assim
dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2060824-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 44.508
Não se pode olvidar que referida multa não tem caráter compensatório ou
indenizatório. Tem apenas natureza jurídica repousada no caráter intimidatório, para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo
autor e determinado pelo Juiz. “Daí ela dever ser suficientemente adequada e proporcional
para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio
quanto às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional
ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória” (CASSIO SCARPINELLA
BUENO, in Código de Processo Civil Comentado, coord. p/ ANTONIO CARLOS
MARCATO. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1.412).
O agravante aponta desnecessidade. Contudo, a multa diária fixada
incidirá apenas se e quando o agravante desrespeitar a limitação imposta, podendo ser
revista pelo juízo monocrático caso se torne excessiva ou insuficiente.
Portanto, a incidência da multa depende muito mais do próprio banco
respeitar a margem consignável do autor do que da limitação imposta pelo Judiciário. E
diante das tecnologias bancárias e da rapidez de comunicação hoje existentes entre os
mais diversos órgãos, tudo leva a crer que o Banco réu terá plenas condições de
respeitar o limite consignável sem incidir na penalidade aplicada.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator